Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), além da razoabilidade da pretendida revisão no caso concreto.
2. Caso concreto em que a possibilidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de revisão de alimentos em trâmite no juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.